Tribunal: TJMT
Processo: 1035909-69.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035909-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ NETO - CPF: 048.683.481-67 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO AGUIAR - CPF: 019.286.501-39 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ NETO - CPF: 048.683.481-67 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANDRE DO PRADO - CPF: 044.963.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EMANUEL PEREIRA PRADO - CPF: 096.924.839-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DOMINGOS DA SILVA LINS - CPF: 045.338.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA - CPF: 083.239.371-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA - CPF: 010.253.101-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA - CPF: 021.482.621-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.123.699/0001-54 (VÍTIMA), FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI - CPF: 024.312.729-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035909-69.2024.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO MACEDO AGUIAR
IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA. ENVOLVIMENTO DO PACIENTE SURGIDO APÓS O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA EM RAZÃO DO
MODUS OPERANDI
DA EMPREITADA CRIMINOSA. AUTOR INTELECTUAL DO CRIME, ALIADO À PRESENÇA DE OUTRO REGISTRO CRIMINAL EM SEU DESFAVOR. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Bruno Macedo Aguiar contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que decretou sua prisão preventiva, nos autos de ação penal em que é acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 288,
caput
, 155, §4º, IV, e 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quanto à contemporaneidade, necessidade da medida e fundamentação da decisão constritiva.

III. Razões de decidir

3.1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, incluindo o
modus operandi
da conduta, demonstrando a gravidade em concreto e a periculosidade do paciente, evidenciado pela sua participação como mentor intelectual do crime patrimonial e de se associar com outros agentes para subtrair os insumos da fazenda onde trabalhava, aliado ao risco de reiteração delitiva, haja vista possuir outro registro criminal em seu desfavor.

3.2. A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois o intervalo de tempo entre os fatos e a decisão justifica-se pela necessidade de se concluir as investigações, estando devidamente atendido o requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.3. Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3.4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando fundamentada no
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Teses de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva quando alicerçada em elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
, notadamente a periculosidade concreta do agente, o risco iminente de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do ilícito perpetrado”

“A exigência de contemporaneidade entre a conduta criminosa e a decisão judicial revela-se prescindível, quando subsistem os fundamentos que justificam a adoção da medida extrema, em consonância com a finalidade cautelar da prisão preventiva”.

“Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 222.938/AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgRg no HC 910.228/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035909-69.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSÉ AUGUSTO DE QUEIROZ NETO

PACIENTE: BRUNO MACEDO AGUIAR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO MACEDO AGUIAR contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1004041-61.2024.8.11.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 288,
caput
(FATO I), 155, §4º, IV (FATO II) e 155, §4º, I e IV (FATO III), todos do Código Penal, em concurso material de delitos.

A defesa sustenta que:
1)
não há contemporaneidade entre a data dos fatos e o ato constritivo, haja vista o transcurso de mais de 10 (dez) meses entre os marcos;
2)
a fundamentação utilizada para decretar a custódia preventiva não evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, porquanto “
o magistrado deixou de observar as circunstâncias nas quais o paciente praticou o delito, haja vista ele ter atuado apenas como informante, sem participação de qualquer tipo de ação”
;
3)
o paciente é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida.

Ao final requer “
a revogação da prisão preventiva, devendo-se, consequentemente, ser assegurado o direito do paciente de responder ao processo em liberdade”
ou, alternativamente, a sua substituição pelas medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 258893660].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 259064684].

A autoridade coatora prestou informações [doc. digital n. 260446690].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo não conhecimento do
writ,
“
por ausência de prova pré-constituída
”

[doc. digital n. 260869658].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1035909-69.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido BRUNO MACEDO AGUIAR, por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1004041-61.2024.8.11.0004.

A despeito do descuido com a instrução do
mandamus
, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça verifico que o paciente foi denunciado junto com outros 8 (oito) coacusados como incursos nas figuras típicas descritas nos artigos 288,
caput
(FATO 01), 155, §4º, IV (FATO 02) e 155, §4º, I e IV, todos do Código Penal (FATO 03), praticados em concurso material de delitos. Além disso, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT requereu a decretação da prisão preventiva de BRUNO para garantia da ordem pública, notadamente em razão de sua reiteração delitiva.

Em decisão prolatada no dia
12 de novembro de 2024
, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT recebeu a inicial acusatória e, dentre os diversos requerimentos formulados pelo
parquet,
acolheu o pedido para se decretar a custódia preventiva do paciente.

Valho-me da decisão prolatada pela autoridade coatora para elucidação dos fatos e dos fundamentos da custódia preventiva,
verbis
:

“
Narra a denúncia, em síntese, que em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 21/1/2024, nesta Comarca, os

denunciados associaram-se entre eles, para o fim específico de cometerem crimes (FATO 1).

Descreve, também, que no dia 20/1/2024, em horário não esclarecido, mas no período noturno, na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Rosa”, situada na Rodovia MT-474, Km 25, no município de General Carneiro/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram, para eles, com fim de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis avaliadas conjuntamente em R$ 41.000,00, pertencentes à vítima FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI. Empós, parte da res furtiva foi apreendida e entregue ao proprietário (FATO 2).

Consta, ainda, que no dia 21/1/2024, em horário não esclarecido, mas no período noturno, na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Rosa”, situada na Rodovia MT-474, Km 25, no município de General Carneiro/MT, os denunciados, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, subtraíram, em proveito próprio, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis avaliadas conjuntamente em R$ 300.000,00, em detrimento da vítima FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI (FATO 3).

[...]

No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a existência do crime ou materialidade, especialmente o constante nos autos de inquérito policial n. 139.4.2024.2922 (I.P. 17/2024).

[...]

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante do risco de reiteração delitiva, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT) [...].

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a soma das penas privativas de liberdade máxima suplanta, e muito, o mínimo legal, de modo que preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP; além, é claro, do requisito descrito no art. 313, II, do CPP, no tocante aos reincidentes.

[...]

Por fim, lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

[...]

Pelo exposto, para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados BRUNO MACEDO AGUIAR [...]
”

Em relação à ausência de contemporaneidade entre a data do crime e o decreto prisional, o pedido
não comporta acolhimento
.

Inobstante o decurso de tempo entre os delitos [ocorridos no mês de janeiro de 2024] e o ato constritivo [18.11.2024], a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público
após o término das investigações
, que, diga-se de passagem, findou-se em
23 de outubro de 2024
, momento em que se elucidou a participação do paciente na empreitada criminosa.

Em seguida, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT, diante dos elementos do inquérito policial, ofereceu denúncia e nela requereu a decretação da sua prisão preventiva, inexistindo, portanto, manifesta ilegalidade da custódia cautelar sob este fundamento.

O Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de que “
a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
”
[1]
[STF. HC N. 222.938/AgR. Relator Ministro Roberto Barroso. 1ª Turma. Julgado em: 22/3/2023. DJe: 27/2/2023].

Sobre o tema, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Contemporaneidade. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes". (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021) [...]”
(AgRg no HC n. 935.835/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024)

“
4. O interregno entre os fatos e a decretação da prisão preventiva é justificado pela complexidade das investigações, não configurando ilegalidade por ausência de contemporaneidade [...]Recurso improvido”
(RHC n. 185.355/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024)

“[...] É entendimento firmado nesta Corte Superior de que, "quando o transcurso do tempo entre a decretação da prisão preventiva e o fato criminoso decorre do tempo necessários à consecução das investigações, inviável o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar" (AgRg no HC n. 850.562/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 186.443/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024)

“[...] Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, observa-se que houve atualidade entre os fatos e o decreto de prisão, uma vez que, tão logo foi promovido o requerimento ministerial contendo o relato, houve a prolação da determinação judicial pela segregação provisória, sendo irrelevante, nesse caso, a data em que se deram os fatos criminosos pelos quais o insurgente se encontra denunciado notadamente quando continuam presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, como ocorre no caso. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 155.421/MG, relator MINISTRO JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021)

Ao reverso do argumento trazido no
writ
– no sentido de que o paciente “
não participou da ação, apenas agiu como informante dizendo aos executores os pontos fracos da propriedade”
–, os elementos produzidos na instrução criminal mostram que BRUNO foi
um dos idealizadores
do delito patrimonial,
tendo ele informado
aos coautores os “pontos fracos” na Fazenda Santa Rosa, como também
coordenou todas as diretrizes da empreitada criminosa
.

Para melhor elucidação da participação do paciente nos delitos, trago excertos do Relatório Final n. 2024.7.123240, elaborado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), juntado nos autos da ação penal de origem,
verbis
:

“O relatório 2024.13.108561 da análise do conteúdo do aparelho confirma a participação de Thiago da Conceição Duarte,
Bruno Macedo Aguiar
, André do Prado e José Carlos Oliveira Duarte no furto de defensivos agrícolas da Fazenda Santa Rosa, em General Carneiro/MT ocorrido em 21/01/2024. Depreende-se de forma cabal a associação criminosa (art. 288 do CP), pois os investigados se associaram de forma estável e permanente com o fim específico de cometer crimes, demonstrado o vínculo duradouro com o propósito de delinquir.

O planejamento do crime teve início no dia 13 de janeiro de 2024
, quando Thiago da Conceição Duarte
começou a receber informações de Bruno Macedo Aguiar, funcionário da fazenda, sobre a localização dos defensivos agrícolas e vulnerabilidades no local
.

Conforme Relatório 2024.13.108561 [...] verificou-se a associação de Thiago,
Bruno
, André e José Carlos para prática do crime. No aparelho analisado Thiago usa o WhatsApp +5566* – TH. O interlocutor Bruno usa o WhatsApp +5566* com contato Bruno e chave PIX ativa desde 05/07/2022
em nome de Bruno Macedo Aguiar (CPF 01928650139), tratando, na época, de funcionário da fazenda Santa Rosa (vítima do furto)
.

Conforme relatório,
na conversa de Thiago e Bruno, entre os dias 13 e 23/01/2024, constatou-se que Bruno atuou diretamente na organização e planejamento do furto de defensivos agrícolas na Fazenda Santa Rosa, onde trabalhava, fornecendo várias informações privilegiadas da fazenda a Thiago
.

Em 13 de janeiro, Bruno iniciou os contatos com Thiago, sugerindo um encontro para discutir detalhes do crime. Nos dias seguintes, Bruno forneceu informações detalhadas sobre quantidade, localização e armazenamento dos defensivos, enviando vídeos e fotos da fazenda e explicando a logística detalhada para facilitar o furto, incluindo orientações sobre modo de acesso ao barracão, onde estacionar e a ausência de cachorros e câmeras
.
Ele continuou mantendo Thiago informado sobre a movimentação na fazenda, relatando a descoberta de parte dos defensivos pelos funcionários e a chegada da Polícia Civil. Bruno também verificou a localização do esconderijo dos defensivos furtados, mantendo comunicação constante, mesmo após o fato, para garantir o sucesso da operação
[...].

Cumpre destacar ainda que o
modus operandi
na prática delitiva evidencia a periculosidade concreta do paciente, uma vez que:
1)
concorreu como mentor intelectual do crime;
2)
foi o responsável por contactar outro agente e, por ser funcionário da fazenda, ter fornecido aos demais criminosos informações sobre as vulnerabilidades do local;
3)
embora não tenha participado diretamente da subtração das
res furtivae
, coordenou toda a execução do crime, de modo que a prisão se faz necessária para a
garantia da ordem pública
.

Não bastasse isso, como bem anotado pelo Ministério Público na inicial acusatória, o paciente registra condenação – ainda não transitada em julgado – nos autos n. 1008085-29.2021.8.11.0037 pela prática do crime descrito no artigo 129, §1º, II, c/c o artigo 61, II, “a” e “f”, ambos do Código Penal, o que reforça,
mais ainda
, a necessidade da medida extrema, haja vista a reiteração dele na prática de infrações penais dolosas.

Estabelecidas essas premissas, não se verifica, neste
iter processual
, motivo forte que justifique a revogação da prisão cautelar, sua substituição por medidas cautelares diversas, ou, ainda, a possibilidade de o paciente responder o processo em liberdade, haja vista que a manutenção da custódia preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, não se evidenciado o suposto constrangimento ilegal.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA [...] GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura [...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 910.228/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Por derradeiro, “
a

presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada”
[STJ, RHC n. 200.884/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]

À vista do exposto,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
BRUNO MACEDO AGUIAR
.

É como voto.

[1]
STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025